Tribunal: TJDFT
Processo: 0733592-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. SENTENÇA CASSADA.
I. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para demanda que tem por objeto indenização fundada em administração lesiva de conta individual do PASEP, nos termos dos artigos 2o, caput, e 5o, caput, da Lei Complementar 8/1970.
II. Recurso conhecido e provido.